Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713586-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENEVALDO JACINTO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente GENEVALDO JACINTO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. O impetrante informa que o paciente responde, em liberdade, a denúncia pelos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Em audiência de instrução e julgamento, a peça acusatória foi lida na integralidade às testemunhas, embora a defesa tenha alertado para o risco de nulidade do ato, por risco de macular a memória. Alega que durante a audiência de instrução e julgamento do paciente, o Defensor Público solicitou que não fosse realizada a leitura da denúncia para as testemunhas, pois o referido expediente poderia influir no testemunho e isso representaria prejuízo para a defesa. Ressaltou que a leitura da denúncia somente poderia ocorrer antes do interrogatório, para o réu, justamente para que ele exercesse o direito de defesa. Defende que o CPP impõe a leitura da denúncia para o réu, justamente para que ele tenha plena ciência da acusação e possa exercer seu direito de defesa. Porém, a leitura prévia da acusação para as testemunhas acarreta o induzimento do testemunho, podendo gerar distorções de memória e vulnerando o livre relato da testemunha. Requer a concessão da liminar para determinar a imediata nulidade da audiência de instrução e julgamento, especialmente pela proximidade da sentença final. Subsidiariamente, requer a suspensão dos autos principais, até que seja julgado o presente writ. No mérito, requer a confirmação da concessão da ordem para cassar o ato coator que permitiu a leitura da denúncia antes do depoimento das testemunhas, determinando-se nova audiência de instrução e julgamento. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente Genevaldo Jacinto dos Santos foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, § 13o e artigo 147, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. De acordo com a denúncia, no dia 3 de outubro de 2021, por volta das 10h30, na Quadra 802, Conjunto 23, via pública, Recanto das Emas/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua ex companheira Jessica dos Santos Sacramento, causando nela as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de ID: 109099318, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave (ID. 57552908 - Pág. 40). A impetrante alega que houve nulidade na audiência de instrução e julgamento, pois a leitura da denúncia para a testemunha influencia na sua memória e induz o relato testemunhal. Contudo, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a leitura da denúncia antes da oitiva da testemunha não gera nulidade absoluta, sendo necessário demonstrar o efetivo prejuízo. Isso porque a leitura da denúncia antes do depoimento da testemunha não viola norma penal e visa cientificar a testemunha quanto aos fatos investigados na ação penal. Ademais, de acordo com o art. 563 do CPP, não há que se falar em ineficácia do ato ou do processo (reconhecimento da nulidade) sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma" (HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). [...] (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1728794 PR 2018/0052740-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019) Assim, em linha de princípio, não se constata qualquer nulidade, seja por ausência de violação de norma penal, seja por demonstração de eventual prejuízo causado pela prévia leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2024 14:56:44. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora